Tribunal: TJMT
Processo: 0005656-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005656-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA JACI DA SILVA - CPF: 275.096.051-72 (APELADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BENEDITA JACI DA SILVA - CPF: 275.096.051-72 (APELANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA - PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA AO DESEMBARCAR DE TRANSPORTE COLETIVO - EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA - INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- RESSARCIMENTO - FIXAÇÃO EM QUANTIA ADEQUADA - DEFORMIDADE NO PULSO ESQUERDO - PREJUÍZO ESTÉTICO CONFIGURADO - PENSÃO MENSAL DEVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SÚMULA 313/STJ – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246/STJ

-

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO
.

O arranque de transporte público sem aguardar o completo desembarque do usuário configura dano moral
in re ipsa
por atingir a integridade física e psíquica da vítima - direitos da personalidade.

A deformidade corporal permanente que causa sentimento de inferioridade caracteriza dano estético indenizável.

O valor fixado para a reparação de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos provocados sem gerar enriquecimento ilícito e inibe a reincidência na conduta reprovável, não comporta alteração.

Demonstrada a incapacidade para o trabalho, cabe a condenação da parte contrária a arcar com pensão mensal.

Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado
(Súmula no. 313/STJ).

O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
(Súmula 246 do STJ).

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com pagamento mensal equivalente a 50% do salário mínimo pelos prejuízos materiais, R$20.000,00 pelos danos morais e R$8.000,00 pelos danos estéticos, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A ré sustenta a culpa exclusiva da vítima ao cair quando desembarcou do ônibus e ao não tomar posteriormente os cuidados necessários.

Afirma que não houve dolo ou culpa do motorista, que a responsabilidade no caso é subjetiva e que não se aplica a inversão do ônus da prova.

Alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e de comprovação do abalo moral. Pede alternativamente a redução do
quantum debeatur
para R$5.000,00.

Diz que a pensão mensal, se mantida, deve ser proporcional à repercussão da lesão sofrida pela autora (35%), com término na data em que ela completar 65 anos de idade, e também que não cabe a determinação de constituição de capital.

A autora, por sua vez, busca a condenação da ré à reparação dos prejuízos materiais, tanto as prestações vencidas como as vincendas, em parcela única (art. 950 do Código Civil), e que seja majorada para um salário mínimo por mês.

Argui que os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a contar do ocorrido (Súmula 54/STJ), assim como a correção monetária de todas as verbas que lhe são devidas.

Ressalta a inviabilidade de abatimento da indenização recebida a título de seguro obrigatório.

Ambas as partes pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas nos IDs n. 32844454 e 32844456.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré busca se eximir da obrigação imputada na sentença pela queda sofrida pela autora em 16/12/2012, por volta das 18 horas, ao desembarcar do ônibus da linha no 509 em frente ao Morro da Luz, no centro da cidade.

Na ocasião ela fraturou o pulso esquerdo, e a avaliação média a que foi submetida constatou sequela parcial incompleta, com repercussão mediana - 50% - em razão de deformidade e encurtamento de membro superior esquerdo (fls. 05/06 do ID no 32838491).

A ré aduz que o fato ocorreu por próprio descuido da autora, uma vez que o veículo estava parado, tanto é que ali desceram outras pessoas e ninguém se machucou, portanto impossível que estivesse em movimento.

Afirma que o motorista a encaminhou para o Pronto-Socorro Municipal para os primeiros atendimentos, e seus prepostos posteriormente a visitaram e agendaram consultas com médicos ortopedistas, porém ela não tomou os cuidados necessários para a reabilitação da lesão.

Com esses argumentos, defende a tese de culpa exclusiva da vítima.

Contudo, por se tratar de concessionária de serviço público, sua responsabilidade civil é objetiva, por força do art. 37, §6o, da CF e do art. 14 do CDC. Logo, tinha o dever de conduzir a autora com segurança durante todo o percurso, inclusive no embarque e desembarque, e não fica exonerada dessa obrigação mesmo que não tenha havido conduta dolosa ou culposa do condutor do ônibus de sua frota.

Diante disso, incumbia-lhe não apenas arguir mas demonstrar a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC e do art. 6o, inciso VIII, do CDC, dada a sua notória superior capacidade de obter prova contrária ao direito reclamado.

Esse encargo não foi cumprido, pois não há nos autos nenhum elemento que evidencie que de fato o veículo estava completamente parado quando a autora desembarcou.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS - LESÕES FÍSICAS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
.
A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público deve ser analisada conforme determina o art. 37, §6°, da CF/88. Ausente comprovação por parte da concessionária de que a queda ocorreu por culpa exclusiva da vítima, inafastável o reconhecimento da responsabilidade da empresa no evento e patente o seu dever de indenizar
.
(AP no. 1.0024.11.261142-1/001, 15a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Antônio Bispo, julgamento em 06/02/2020, publicação em 21/02/2020, sem
destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COLETIVO. DANO A PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6o, DA CRFB/88). CONTRATO DE TRANSPORTE. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. ARTIGOS 14 DO CDC, 734/735 E 927, § ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE
. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES No 187 DO STF, No 362 DO STJ, NoS 94, 97 DO TJRJ.
DANO MORAL IN RE IPSA
. REFORMA DA SENTENÇA. - Inconformismo da autora com a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, materiais e estéticos, em decorrência de acidente de trânsito no qual figurava como passageira do ônibus de propriedade da ré. -
Concessionária de serviço público. Hipótese de Responsabilidade objetiva, na forma do art. 37, § 6o, da CRFB/88). Teoria do Risco Administrativo. Incidência também dos artigos 14 do CDC, 734 e 927, § único do Código Civil. - Ainda que o acidente tenha sido provocado por fato exclusivo de terceiro, não se pode olvidar o risco da empresa de ônibus que responde pelos danos causados ao passageiro, em decorrência da cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte, impondo-se à concessionária o dever de conduzi-lo em segurança durante todo o percurso, preservado o direito de regresso
. Verbetes sumulares nos187 do STF e 94, do TjRj. -
Cabia à ré-apelada a comprovação de alguma das excludentes da relação de causalidade (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior), posto que o fato de terceiro não afasta a responsabilidade civil objetiva do transportador
. Verbete sumular no 187 do STF e no 94 do TJRJ. - Dano moral in re ipsa, ora fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes desta Corte. - Danos materiais e estéticos não comprovados. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(AP no. 0026485-17.2014.8.19.0204, 4a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, julgado em 14/06/2019, DJe de 25/06/2019, sem grifos no original)
.

Está configurada então a ilegalidade que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

A situação ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, visto que a autora teve de se submeter a tratamento médico. E sendo a integridade física e psíquica duas das modalidades dos direitos da personalidade, está caracterizado o abalo proveniente do medo, do vexame e da agonia intensa vivenciados.

É indiscutível que a alteração da estrutura do pulso tornou-se um trauma permanente que reflete na sua imagem e harmonia corporal. Assim, impõe-se a indenização pelo dano estético, sobretudo porque é bastante provável que não seja completamente restabelecida a aparência natural e nem a mobilidade anterior.

O valor de ambas as reparações (moral e estética) deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

As quantias arbitradas na sentença - R$20.000,00 para os danos morais e R$8.000,00 para os danos estéticos - mostram-se adequadas e proporcionais, pois atenuam com justiça os transtornos que a autora teve, sem lhe gerar ganho imotivado, e ao mesmo tempo inibem a ré de reincidir na conduta reprovável.

Demonstrada a limitação laboral da autora, que deixou de produzir e vender seus doces como forma de complementação de renda, é devida a pensão mensal, que não está vinculada ao percentual pago a ela pelo Seguro DPVAT (35% de R$13.500,00).

A importância de 50% do salário mínimo vigente é razoável e proporcional às peculiaridades da lide, já que a autora não provou os exatos limites dos seus ganhos que foram comprometidos com o acidente e a consequente sequela, e a ré não mostrou incapacidade de arcar com esse pagamento mensal.

Não se emprega nesta demanda o art. 950, parágrafo único, do Código Civil, pois o dispêndio de parcela única será excessivamente oneroso para a empresa e inclusive pode comprometer a satisfação das demais indenizações.

A criação de reserva financeira para que tenha condições de cumprir mensalmente com a pensão é corroborada pela Súmula no. 313/STJ, ao enunciar que,
em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado
.

O pagamento todos os meses até os 80 anos da vítima é admitido pelo STJ, ante a progressão da expectativa de vida da população brasileira (REsp no. 1.720.946/SC, DJe de 16/10/2018).

E a Súmula 246 do STJ preceitua que
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
. Por conseguinte, é improcedente o pedido da autora nesse sentido.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE NO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...) 1.
A responsabilidade decorrente de serviço público e do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir se há nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o acidente de consumo
. Precedentes. 2. O ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador. 3. Escorreita a condenação ao ressarcimento dos gastos com medicamentos demonstrados por notas fiscais acompanhados de relatórios médicos posteriores à ocorrência do acidente. 4.
Constatado em perícia que o acidente durante o transporte de passageiro em ônibus foi provocado pelo motorista da empresa e causou o trauma sofrido pela passageira do veículo, ocasionando a diminuição de sua capacidade laborativa, cabível a pensão à vítima até o fim da convalescença (art. 950 do Código Civil)
. 5.
O dano moral decorrente de acidente de trânsito é presumido, devendo a indenização observar o princípio da razoabilidade, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos
. (...) 6. Apelação conhecida e provida em parte.
(AP no. 0021834-25.2016.8.07.0003, 7a Câmara Cível, TJ/DF, Rel. Fábio Eduardo Marques, julgamento em 07/08/2019, publicação em 23/08/2019, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína
. Precedentes. 1.1.
"O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade
. Súmula no 83/STJ." (AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2.
A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp no. 1243487/PR, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 08/10/2019, DJe de 04/12/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATROPELAMENTO
(...) - PENSÃO MENSAL - TEMPO DE PAGAMENTO (...)
No que se refere ao termo final de pagamento da pensão mensal, conforme é sabido, os Tribunais pátrios há muito vem estimando o tempo de vida do brasileiro em 65 (sessenta e cinco) anos, para fins de limite temporal para a fixação da pensão. Ocorre, porém, que a esperança de vida do brasileiro, desde a década de 80, tem evoluído continuamente, o que induz ao entendimento de que esse parâmetro (sessenta e cinco anos), não poderá ter caráter absoluto, devendo-se levar em conta, na definição dessa estimativa, as condições físicas e psicológicas da vítima à época do evento e, ainda, dados objetivos atualizados fornecidos pelo IBGE. O valor pleiteado na inicial, a título de danos morais, é meramente estimativo, não levando à sucumbência, mesmo que parcial, caso o juiz fixe o quantum aquém do pretendido
. (...) Primeiro recurso improvido, providos parcialmente o segundo e terceiro apelos.
(AP no. 1.0024.08.157840-3/001, 12a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Domingos Coelho, julgamento em 12/06/2013, publicação em 21/06/2013, sem grifos no original).

A autora defende ainda que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve corresponder à data do evento danoso.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do Código Civil). Dessa maneira, nesse último aspecto a sentença comporta parcial reforma para ajuste da reparação por dano moral.

Quanto à atualização, só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ). E mais, ela não apresentou sequer um justo motivo para subsidiar sua pretensão e excepcionar esse entendimento consolidado, o que impõe a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos em primeiro grau exigem majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto, nego
provimento
ao Recurso da ré e
dou parcial provimento
ao da autora, apenas para determinar que os juros moratórios sobre os danos morais sejam aplicados desde a data da citação
. Com isso, majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020